Tribunal: TJDFT
Processo: 0705478-22.2018.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COOPERATIVA HABITACIONAL E CONSTRUTORA. PROGAMA MINHA CASA MINHA VIDA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. CONSTRUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. INCIDÊNCIA.
1. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal, reconhecida a relação de consumo, a construtora, junto com os demais participantes do negócio de compra e venda de imóvel firmado por cooperativa habitacional, figura como fornecedora de serviços, respondendo solidariamente por danos causados ao cooperado.
2. A não entrega do imóvel no prazo ajustado impõe à construtora a obrigação de compor lucros cessantes, que são comprovados diante da própria mora da construtora, à vista de que o adquirente foi privado de morar no imóvel.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do REsp 1729593/SP, submetido ao rito repetitivo, firmou a tese de que, “o contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma”.
4. Apelação Cível conhecida e não provida.